Tribunal: TJMT
Processo: 0006709-65.2011.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006709-65.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARI PAULO GELLER - CPF: 458.541.300-68 (APELANTE), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER - CPF: 811.476.279-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRODUTOR RURAL (NÃO DESTINATÁRIO FINAL DO PRODUTO) – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VIABILIDADE – PACTUAÇÃO EXPRESSA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DE DEMAIS ENCARGOS – MORA CONFIGURADA – PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO - MULTA CONTRATUAL DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL (2%) – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Em sendo a causa meramente de direito e estando o feito em condições de julgamento, não há falar em cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide.

Não há falar em ausência de fundamentação, notadamente quando a sentença decide

a lide com argumentação idônea, ainda que de forma concisa e por outros fundamentos, contrários aos interesses do recorrente.

Não

incide o Código de Defesa do Consumidor quando, no caso, o autor – produtor rural -

não é o destinatário final do produto, e utiliza o objeto do contrato para incremento de sua produção agrícola.

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ.

Descabida a alegação de ausência de cumulação de comissão de permanência com os demais encargos, eis que, com o aditivo firmado, não houve a repetição da cobrança da comissão de permanência.

Não há falar em ausência de mora, ante a ilegalidade das cláusulas pactuadas, quando os juros remuneratórios, a capitalização mensal foi avençada, e foi aplicada a multa contratual prevista (de 2%), mostrando-se incompatível a pretensão de blindagem do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CADIN, etc), e também descabida a alegação de necessidade de reconhecimento de repetição de indébito.

Quando não há abusividades constatadas no contrato, impõe-se a aplicação do princípio do “pacta sunt servanda”, devendo o litigante arcar com o ônus do contrato, bem como com a sucumbência judicial, não bastando que, em sede recursal, tente se isentar de tal ônus.

Não merece reforma a sentença que fixa a verba honorária advocatícia, dentro da legalidade, observando o zelo do causídico na condução do processo, bem como o tempo de sua tramitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
ARI PAULO GELLER
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito
da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos
autos da Ação Revisional c/c Repetição de Indébito nº 6709-65.2011.811.0040 – código 87215
, movida em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que ingressou com a ação, buscando revisar o contrato e que fosse declarada a nulidade das cláusulas abusivas e ilegais, com repetição de indébito e compensação com pedido de tutela antecipada.

Argumenta que “(...) em decorrência da notória desvalorização do produto milho na safra 2009/2009, trouxe a dificuldade de comercialização deste, pois quando pactuado junto a instituição Requerida, o valor era de R$ 0,22 (vinte e dois centavos) o quilograma. Para tanto, passou para R$ 0,084 por Kg, tornando excessivamente oneroso o contrato e impossível de adimplir naquele momento”. E que “(...) houve também a frustração da safra de soja 2009/2010 do Autor, em razão de problemas climáticos, que a cada ano preocupa cada vez mais o fomento da agricultura em nosso país, pois instáveis atrasam o ciclo de produtividade e desvalorizam o produto a ser comercializado e traz sérios prejuízos aos agricultores (...)”.

(ID. Num. 38971452 – pág. 4)

Assevera que, diante do contexto apresentado, o Autor/Apelante procurou o Banco Requerido ainda antes do vencimento da primeira parcela da Cédula Rural n. 40/03622-7 e formalizou pedido de alongamento e parcelamento da dívida, pois os preços eram inferiores ao custo de produção e mal atingiam os preços mínimos fixados pelo Governo Federal, oportunidade em que se firmou termo aditivo de retificação e ratificação à Cédula Rural Pignoratícia n. 40/03622-7 (atual 15/82485-3), a qual passou a ter o valor de R$ 524.170,95 (quinhentos e vinte e quatro mil e cento e setenta reais e noventa e cinco centavos) a ser pago em 6 parcelas anuais, com valores e vencimentos, respectivos: R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 01/6/2010; R$ 84.834,19 (oitenta e quatro mil e oitocentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), em 15/07/2011, 15/08/2012, 15/07/2013, 17/07/2014 e 15/07/2015, sendo substituída a garantia do penhor do milho em grão por hipoteca sobre imóvel rural, denominado Fazenda Alvorada, mudando-se a nomenclatura para Cédula Rural Hipotecária.

Aponta que “(...) também foi formalizado aditivo em 15/05/2010 à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/03649-9 (atual 15/86898-2), que iria vencer em 15/06/2010, a qual passou a deter o valor de R$ 531.589,66 (quinhentos e trinta e um mil e quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos), a ser pago em 6 (seis) parcelas anuais, a 1
ª (primeira) no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com vencimento em 01/06/2010; a segunda no valor de R$ 86.318,22 (oitenta e seis mil e trezentos e dezoito reais e vinte e dois centavos) com vencimento em 15/07/2011 e as outras 4 (quatro) no valor de R$ 86.317,86 (oitenta e seis mil e trezentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos) em 15/07/2012; 15/07/2013; 15/07/2014 e 15/07/2015”.
(ID. Num. 38971452 – pág. 5)

Afirma que adimpliu a primeira parcela no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tanto em relação à Cédula Rural Pignoratícia n. 40/03622-7, quanto à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/03649-9, ambas com vencimento em 01/6/2010, todavia, quando do pagamento da segunda parcela, notou aplicação de encargos financeiros (capitalização mensal, comissão de permanência acumulada – atualização monetária pela taxa Selic, sobretaxa de 2,5%, substituição da atualização para a base da taxa referencial (TR), etc), além de recusa ao alongamento da dívida.

Destaca que houve omissão quanto ao pedido antecipatório de suspensão ou proibição de inscrição do nome do Autor junto ao SPC – CADIN – SERASA e Banco Central e cancelamento de eventual protesto. E, ainda, quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade e da liquidez dos contratos rurais trazidos na inicial, tanto que foi interposto Embargos de Declaração, com prequestionamento, os quais foram rejeitados.

Suscita preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação - negativa do artigo 489, §1° e artigo 1022 do NCPC.

Levanta também a preliminar de cerceamento de defesa, com julgamento antecipado da lide, acarretando decisão com efeito surpresa.

Afirma que o contrato cumula comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, o que se revela indevido.

Defende a reforma da sentença no que se refere à assistência judiciária gratuita, eis que o Apelante neste momento não é mais agricultor e sim assalariado, empregado, com rendimentos fixos e que não reúne, no momento, condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem que isso importe em prejuízo próprio e na manutenção de despesas com sua família.

Sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em razão da vulnerabilidade do agricultor que, em síntese, encontra-se habitualmente em situação de vulnerabilidade.

No que diz respeito à capitalização mensal, alega nulidade da sentença, eis que o Magistrado limitou-se a invocar precedente ou enunciado de súmula; e, ainda, que conforme orientação do STJ, a capitalização mensal de juros deve ser clara e de fácil interpretação, não bastando estar descrita a expressão “capitalizada mensalmente”.

Ressalta que deve ficar descaracterizada a mora do devedor, em razão da contrariedade e negativa de vigência de lei federal e jurisprudencial; que deve ser considerada indevida a sobretaxa de 2,5%; e que é inadmissível a cobrança da comissão de permanência com a capitalização da multa.

Aduz que, em razão da capitalização mensal e dos encargos moratórios excessivos e nulos utilizados para o cálculo das parcelas do financiamento que vem sendo pago regularmente, é imperiosa a repetição de indébito e direito à compensação de créditos.

Pede a redução dos honorários de sucumbência fixados em 15% do valor atualizado da causa, tendo em vista a natureza e a pouca complexidade da causa, bem como o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Requer a anulação da sentença, ante a ausência de fundamentação e violação ao artigo 1.022 do CPC.

Requer a anulação da sentença, ante ao cerceamento de defesa, uma vez que o juízo indeferiu as provas requeridas a tempo oportuno, julgando antecipadamente a lide.

Requer sejam sanadas as omissões quanto: a) impedimento e retirada de inscrição do nome do Apelante dos Cadastros de Devedores (SERASA, CADIN, SPC) e cancelamento de eventual protesto, por obrigações derivadas do contrato em revisão; b) pedido de suspensão da exigibilidade e da liquidez das cédulas rurais colacionadas, em razão dos direitos subjetivos do apelante pleiteados para o alongamento da dívida.

Requer a concessão de assistência judiciária gratuita ao Apelante.

No mérito, pede provimento para que seja aplicado o CDC no caso em concreto e que seja declarada nula a capitalização mensal; que seja descaracterizada a mora, em razão da abusividade das cláusulas do contrato; que seja reconhecida a abusividade e ilegalidade da sobretaxa de 2,5% fixadas nas cédulas rurais; que seja extirpada a cobrança de comissão de permanência, uma vez que é ilegal e abusiva sua cobrança em cédulas rurais, nos termos do artigo 5°, parágrafo único e artigo 71, ambos do Decreto-Lei n. 167/1967, havendo violação da Súmula n. 286 do STJ.

Pede que seja extirpada a capitalização sobre a multa.

Pede a repetição de indébito, em dobro.

Pede a revisão dos honorários advocatícios de sucumbência, para reduzi-los ao máximo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ou em 1% sobre o valor da causa, valor este condizente com o grau de zelo profissional, bem como a natureza e importância da causa.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

No que se refere a esta preliminar, não merece prosperar.

Isso porque o processo não necessita de produção de provas, por se tratar de matéria unicamente de direito, o que possibilita o julgamento antecipado do processo.

A propósito, colaciono o julgado desta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de julgado antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

”No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

(...)

Nos casos de inadimplemento, dos juros de 1% a.m., multa moratória de 2%, todos devidamente previstos na Lei nº 11..875/08.

A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade.

Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido.

Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte autora, diante da sucumbência de seus pedidos. Entretanto, sendo a parte sucumbente beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados”. ((N.U 1033330-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) –
negritei.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Também não procede a preliminar por ausência de fundamentação, eis que a sentença, ainda que tenha utilizado argumentação diversa da alegação na inicial, e apesar de ser sucinta e direta, decidiu a lide de maneira fundamentação, salientando-se que se posicionou acerca da ausência de abusividade contratual decorrentes das cédulas rurais pignoratícias/hipotecárias, bem como de seus aditivos respectivos.

Em face disso, não há falar em ausência de fundamentação, ainda que não se concorde com os termos da sentença.

Diante do exposto,
REJEITO
também essa preliminar.

É como voto.

V O T O - MÉRITO
.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos
autos da Ação Revisional c/c Repetição de Indébito nº 6709-65.2011.811.0040 – código 87215
, movida por ARI PAULO GELLER, em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Os argumentos lançados na apelação são os seguintes:

- aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em razão da vulnerabilidade do Apelante;

- alegação de ilegalidades e abusividades, no que se refere à cumulação de comissão de permanência com os demais encargos (multa, juros e correção monetária);

- descabimento da capitalização mensal de juros e da sobretaxa de 2,5%;

- alegação de ausência de mora, ante as ilegalidades constantes nas cláusulas contratuais;

- reforma da sentença no que se refere à assistência judiciária gratuita, eis que o Apelante neste momento não é mais agricultor e sim assalariado, empregado, com rendimentos fixos e que não reúne, no momento, condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem que isso importe em prejuízo próprio e na manutenção de despesas com sua família.

- redução dos honorários de sucumbência fixados em 15% do valor atualizado da causa, tendo em vista a natureza e a pouca complexidade da causa, bem como o trabalho desenvolvido pelo causídico.

- necessidade de repetição do indébito, em dobro, e direito à compensação de créditos.

- omissão quanto ao pedido antecipatório de suspensão ou proibição de inscrição do nome do Autor junto ao SPC – CADIN – SERASA e Banco Central e cancelamento de eventual protesto. E, ainda, quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade e da liquidez dos contratos rurais trazidos na inicial, tanto que foi interposto Embargos de Declaração, com prequestionamento, os quais foram rejeitados.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Ressalte-se que ao caso não se aplica o Código Consumerista, pois não se trata o Apelante de consumidor final, uma vez que os contratos foram efetivados para o incremento de sua atividade agrícola.

Nesse sentido:

Capitalização mensal de juros

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita,
desde que pactuada, de forma clara e expressa
.

No caso dos autos, têm-se a previsão da capitalização mensal de forma expressa:

“(...) ENCARGOS FINANCEIROS – Os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de juros a taxa efetiva de 6,75% (seis inteiros e setenta e cinco centésimos) pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias), debitados e capitalizados mensalmente (...)”. (ID`s. Num. 38963470, pág. 3 e 38963471, pág. 5)

Também no Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural houve expressamente dispostos no contrato que a capitalização seria mensal (ID. Num. 38963473 – pág. 8 e ID. Num. 38963474 – pág. 4).

Portanto, não há ilegalidade quanto à cobrança da capitalização mensal, eis que houve expressa pactuação contratual.

A propósito:

“(...) É pacífica na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratório. Prevendo o contrato multa contratual de 2% sobre o débito, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1º do CDC. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.”

(N.U 0000277-45.2010.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Alegações de ilegalidades e abusividades, no que se refere à cumulação de comissão de permanência com os demais encargos (multa, juros e correção monetária) e ilegalidade na cobrança de sobretaxa de 2,5%;

No que se refere à sobretaxa, não há abusividade, pois ela é

proveniente de substituição de encargos financeiros, o que demonstra legitimidade em face ao serviço, caracterizando o justo motivo.

E no que diz respeito à cumulação indevida entre comissão de permanência, juros moratórios e multa, a própria sentença reconheceu a ilegalidade, mas consignou que a ilegalidade não se repetiu nos aditivos contratuais que substituíram os instrumentos primeiramente pactuados.

Assim, descabe a alegação de que houve ilegalidade nesse sentido.

Portanto, ainda que salientado que não houve a mora, em razão de ilegalidades, é imperioso reconhecer que não houve qualquer abusividade e/ou ilegalidade contratual que pudesse dar ensejo ao inadimplemento, eis que os juros remuneratórios encontram-se em patamar aceitável, e que a multa contratual firmada, de 2% (dois por cento) é perfeitamente cabível.

Em face disso, descabido o pedido referente à repetição de indébito e/ou nulidade do pacto firmado, e, por consequência, mostra-se totalmente desarrazoada a pretensão de blindagem nos órgão de proteção ao crédito, protestos, etc, uma vez que a simples propositura da ação revisional não dá ensejo à exclusão do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes (SERASA, CADIN, etc)

No tocante à reforma da sentença no que se refere à assistência judiciária gratuita, eis que o Apelante neste momento não é mais agricultor e sim assalariado, empregado, com rendimentos fixos e que não reúne, no momento, condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem que isso importe em prejuízo próprio e na manutenção de despesas com sua família, tenho que não há elementos suficientes para que se verificar a procedência do pedido, salientando-se que não se mostra viável que após longos anos de litígio, em sede recursal, especificamente, em apelação seja lançado argumento que tenha o condão de isentar o Autor/Apelante de seu ônus sucumbencial.

E, por fim, no que tange ao pedido de redução de verba honorária, tenho que também não merece guarida, uma vez que o Magistrado “a quo”, dentro dos parâmetros legais, fixou os honorários em 15% do valor atualizado da causa, tendo em vista o zelo do causídico e o tempo de tramitação da lide, ainda que a matéria não tenha tanta complexidade.

Em sendo assim, deve-se privilegiar o que foi pactuado, à luz do princípio do “pacta sunt servanda”, ante a ausência de ilegalidades e/ou abusividades no contrato.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do CPC, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020